Tribunal: TJMT
Processo: 1004907-52.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004907-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO,
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO ESTEVES LIMA - CPF: 861.979.831-68 (ADVOGADO), ALENCAR SOARES FILHO - CPF: 022.775.731-91 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BLAIRO BORGES MAGGI - CPF: 242.044.049-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCIO MARCELINO MENDONCA JUNIOR - CPF: 383.742.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO VALOES SOARES - CPF: 799.678.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"APOS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO, A CÂMARA, ÀUNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO RETROATIVIDADE DA
LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
— QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1199) — MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI MODIFICADORA.

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA PRESCRIÇÃO GERAL PELO TRIBUNAL — NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1199), decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso. Também, fixou a data da publicação da lei modificadora como marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente.

Por outro lado, compete ao Juízo de Primeiro Grau examinar a questão da prescrição geral
à luz do artigo
23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992
, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Alencar Soares Filho
contra a decisão que, em ação civil por ato de improbidade administrativa proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
o agravante e outros
, não acolheu o pedido de decretação da prescrição intercorrente.

Assegura que, “
o argumento de que a prescrição intercorrente instituída visa sancionar o titular da ação pela inércia depois do ajuizamento, e que assim, tal reconhecimento daria eficácia retroativa a uma norma sancionadora, em clara violação ao princípio da anterioridade (art. 5°, XXXIX, CR), é totalmente descabido. Ora, não se fala em momento algum a sanção ao autor da ação, sendo tal argumento completamente fora de ordem
”.

Assevera que, “
o § 4° do art. 1° da LIA, estabelece que se aplica aos supostos casos de improbidade administrativa os princípios norteadores do direito administrativo sancionador. Este mandamento está em perfeita harmonia com o inciso XL do art. 5° da Constituição da República, que estabelece que a lei penal não retroagirá, salvo para benefício do réu
”.

Afiança que, “
a Lei n° 9.784/1999 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal não tem qualquer serventia ao caso em apreço. Pois bem, não se está falando em processo administrativo, tampouco da Administração Pública Federal. A Lei de Improbidade Administrativa é complexa conforme demonstrado e aplicado através de processo judicial com fundamento na lei de ação civil pública e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 121832950).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 122752989).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 122973483), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Conforme exposto, a Lei nº 8.429/1992 não continha disposições sobre a prescrição intercorrente e, por essa razão, a propositura da ação no prazo legal interrompia a prescrição que não voltava a correr.

Logo, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, não havia prazo legal a ser observado após o único marco interruptivo da prescrição até então adotado [ajuizamento da ação].

A superveniência de novo marco interruptivo, após a ocorrência de um antecedente, trata-se de hipótese legal que só passou a existir no ordenamento jurídico a partir da vigência da Lei nº 14.230/2021, de 25 de outubro de 2021.

[...]

De todo modo, entendo que a análise sobre a aplicação retroativa da prescrição intercorrente no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa não depende do enfrentamento da questão sobre a ‘retroatividade da lei penal mais benéfica’ na seara do direito administrativo sancionador.

Isso porque, mesmo quando se adota posição pela retroatividade da lei penal mais benéfica no direito sancionador de modo geral, ela se dá em relação a dois pontos fundamentais de direito material: atipicidade do fato e sanção menos gravosa.

Evidentemente, prescrição não se trata de norma puramente material e muito menos se entrelaça com questões afetas a tipicidade material da conduta ou com a sanção dela decorrente.

Vale dizer, a retroatividade pretendida não se molda ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, pois a natureza jurídica da nova norma não está relacionada a tipicidade da conduta ou a sanção cominada.

Em conclusão, o reconhecimento da pretensão retroativa configuraria ofensa a direito consumado da parte autora, qual seja, o exercício do direito de ação dentro do prazo legal, cujo marco interruptivo era apenas o ajuizamento.

Dessa forma, considerando que o ajuizamento da ação se deu dentro do único marco interruptivo da prescrição vigente ao seu tempo, a pretensão de aplicação retroativa do instituto não merece acolhida, sob pena de violação às normas constitucionais e legais acima apontadas.

Além disso, a natureza jurídica da prescrição não se relaciona com a tipicidade material da conduta ou com a sanção cominada e, por essa razão, não se trata de norma sancionatória mais benéfica.

[...]

Pelo exposto, com fundamento nas razões acima explicitadas,

(i) Indefiro os pedidos de reconhecimento da prescrição intercorrente retroativa, formulados pelos requeridos Blairo Borges Maggi (Id. 71094459), Éder Moraes (Id. 72916024), Sérgio Ricardo de Almeida (Id. 73475936) e Alencar Soares (Id. 74468170).

[...]

Sanadas às questões processuais pendentes, surgidas com a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, impulsiono o processo para o encerramento da fase probatória. [...]. (Id. 121631973 – fls. 11/39).

Pontuo, de início, que a decisão agravada se limitou a afastar a aplicação retroativa da prescrição intercorrente prevista no artigo
23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992
, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, ao fundamento de que inexistia idêntica previsão na
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
com a redação vigente à época da propositura da demanda, ocorrida em 19 de dezembro de 2014.

A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
no artigo 23, com a redação em vigor à época do ajuizamento, dispunha que:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1o desta Lei.

Com o advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, passou a ter a seguinte redação:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Quanto à possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente instituída por lei superveniente aos processos em curso, anoto que, a improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, pelo que, segundo penso, possível a retroatividade da lei mais benéfica em favor do réu.

[...] A doutrina e a jurisprudência dos Tribunais pátrios têm se inclinado pela aplicabilidade dos direitos e garantias constitucionais de cunho marcadamente penal, no que se refere à interpretação de normas jurídicas sucessivas que relevem ou minorem sanções a pessoas físicas e jurídicas (incluindo as de direito público) – direito sancionatório estatal. [...]. (STF, decisão monocrática, ACO 3485/DF TPI, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 22 de novembro de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 24 de novembro de 2021).

[...] O tema insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do art. 5º, XVIII, da Constituição da República, qual seja, a retroatividade da lei mais benéfica. [...]. (Trecho do voto condutor do acórdão: STJ, Primeira Turma, REsp 1353267/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redatora p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, julgamento em 23 de fevereiro de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 25 de março de 2021).

A Câmara decidiu acerca da questão:

[...] Possível a retroatividade da lei mais benéfica em favor do réu na ação de improbidade administrativa, visto que a matéria ‘insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do art. 5º, XVIII, da Constituição da República’ (STJ, REsp 1353267/DF). [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 952-78.1997.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 1º de fevereiro de 2022).

[...] Rendo em perspectiva os rigores do direito administrativo sancionador, cujas consequências não raro se impõe com agudeza superior ao juízo penal, tem-se por temerário pautar condenações a partir de provas inquisitivas não ratificadas em juízo. A analogia, no ponto, gravita ao derredor das garantias processuais penais, e não da presunção de veracidade dos elementos trazidos pelo
Parquet
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 16119-23.2006.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 16 de novembro de 2021).

Ademais, enquanto o Tribunal Mais Alto não decide a controvérsia acerca da retroatividade ou não da
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, em relação aos
novos prazos de prescrição geral e intercorrente
,
matéria afetada com repercussão geral reconhecida no ARE 843989/PR (Tema nº 1199), em acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de março de 2022; porém, sem determinação de suspensão dos recursos em tramitação no segundo grau de jurisdição, entendo que, não há razão para mudança de entendimento acerca da questão.

Por outro lado, cabe ao Tribunal tão somente reconhecer a possibilidade de aplicação da
prescrição intercorrente no curso da ação de improbidade administrativa, visto que compete ao Juízo de Primeiro Grau analisar a questão à luz do artigo
23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992
, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Por fim e
a latere
, presente pedido de ressarcimento ao erário,
este de caráter imprescritível, na forma do disposto no artigo 37, § 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil: “
A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento
”, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do recurso extraordinário nº 852475/SP, com repercussão geral.

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO.

1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais.

2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB).

3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente.

4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis.

5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (STF, Tribunal Pleno, RE 852475/SP, relator Ministro Alexandre de Moraes, redator p/ acórdão Ministro Edson Fachin, julgamento em 8 de agosto de 2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que o Juízo de Primeiro Grau analise a questão acerca da prescrição
à luz do artigo
23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992
, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

VOTO
(
RETIFICADOR
)

Na sessão do dia 19 de julho de 2022, proferi voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que o Juízo de Primeiro Grau analise a questão acerca da prescrição
à luz do artigo
23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992
, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, acompanhado pelo eminente Desembargador Alexandre Elias Filho, Primeiro Vogal.

Ocorre que, em recente julgamento com repercussão geral ocorrido na data de
18 de agosto de 2022
, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela não retroatividade da
prescrição intercorrente instituída pela
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
aos processos em curso: “
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
” (STF, Tribunal Pleno, ARE 843989/PR RG, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 18 de agosto de 2022, ata de julgamento publicado na data de 22 de agosto de 2022).

Logo, o prazo de prescrição intercorrente conta-se da data da publicação da
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que se deu em
26 de outubro de 2021
.

O artigo 23 da
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, dispõe que:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Assim, eventual prescrição intercorrente somente irá operar na data de
27 de outubro de 2025, segunda
-
feira
, acaso não ocorra algum marco interruptivo da contagem do prazo a que se refere o parágrafo 4º.

Dessa forma, retifico o voto por mim proferido na sessão do dia 19 de julho de 2022, para negar provimento ao recurso, em consonância com o entendimento firmado pelo Tribunal Mais Alto em sede de repercussão geral (Tema nº 1199).

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
Alencar Soares Filho
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor d
o agravante e outros
, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

O douto Desembargador Relator Luiz Carlos da Costa proferiu voto no sentido de conceder parcial provimento ao recurso, para
determinar que o Juízo de Primeiro Grau analise a questão acerca da prescrição à luz do artigo 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Vejamos o disposto na Lei nº 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021:

Art. 1º (...)

§ 4º
Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Art. 23.
A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos
, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

(...)

§ 4º
O prazo da prescrição referido no
caput
deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º
Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no
caput

deste artigo
.

(...)
§ 8º
O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada,

reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, fixou a tese de que, o
novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Feitas estas considerações, em consonância à orientação da Suprema Corte, as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, em relação ao prazo da prescrição intercorrente, têm como termo inicial, a data de entrada em vigor da inovação legislativa.

Posto isso, no caso concreto, não há falar em reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
peço vênia ao e. Relator para divergir de seu voto e negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022